Tribunal: TJSP
Processo: 2123740-24.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídios qualificados. Impetração que busca o cancelamento da Sessão Plenária designada para 06/06/2024, devendo ser estendidos ao paciente os efeitos da decisão que absolveu o corréu. Impossibilidade. Tribunal do Júri que decide a partir do íntimo convencimento. Impossibilidade de se verificar se os fundamentos do édito absolutório são extensíveis (de ordem objetiva) ao ora

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídios qualificados. Impetração que busca o cancelamento da Sessão Plenária designada para 06/06/2024, devendo ser estendidos ao paciente os efeitos da decisão que absolveu o corréu. Impossibilidade. Tribunal do Júri que decide a partir do íntimo convencimento. Impossibilidade de se verificar se os fundamentos do édito absolutório são extensíveis (de ordem objetiva) ao ora paciente. Esta Corte, ademais, não pode aviltar a competência do órgão constitucionalmente incumbido de julgar os crimes dolosos contra a vida. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.